Tribunal: TJBA
Processo: 8017072-77.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017072-77.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE MORRO DO CHAPÉU, VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DELITO TIPIFICADO NO ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 15/04/2021, APÓS SER COLOCADO EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA CONDUÇÃO DO FEITO.
NÃO CONFIGURADO
. -
NÃO OBSTANTE O IMPETRANTE ALEGUE O CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL, NÃO SE PODE PERDER DE VISTA QUE, ENTRE O DIREITO SUBJETIVO DO RÉU EM SER COLOCADO EM LIBERDADE PROVISÓRIA PELO, EM TESE, EXCESSO DE PRAZO E, EM COTEJO, O DIREITO DA COLETIVIDADE EM TER ASSEGURADO A SUA PROTEÇÃO, É EVIDENTE QUE O DIREITO INDIVIDUAL NÃO PODE SE SOBREPOR AO DIREITO COLETIVO. AINDA MAIS, QUANDO HÁ ELEMENTOS INDICATIVOS DO GRANDE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, QUER PORQUE SEJA ACENTUADAMENTE PROPENSO À PRÁTICA DELITUOSA, QUER PORQUE, EM LIBERDADE, ENCONTRARÁ OS MESMOS ESTÍMULOS RELACIONADOS COM A INFRAÇÃO COMETIDA. DE MODO QUE É RECOMENDADO, NESSE MOMENTO, POR DEVER DE CAUTELA, MANTER A MEDIDA ESTABELECIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. - ADEMAIS, RESTA
DEVIDAMENTE CONSTATADO QUE O JUÍZO DE ORIGEM TEM ENVIDADO ESFORÇOS NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. FEITO COMPLEXO. NESSECIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO E DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL, COM LAUDO PERICIAL AGENDADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
WRIT
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas corpus
n.
8017072-77.2022.8.05.0000
, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado da Bahia
em favor do Paciente
Jandson Mota da Silva
, em que se aponta, como Autoridade Coatora, o
MM
.
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Morro do Chapéu
-BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
do
Habeas corpus
e
DENEGAR A ORDEM
, nos exatos termos do voto do Relator.